Tribunal: TJES
Processo: 0000372-39.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000372-39.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALMERITO BARRETO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000372-39.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMERITO BARRETO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MIRIA VIANA BATISTA DA SILVA - ES35771

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 1.
Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.

2
. Recurso improvido.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000372-39.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMERITO BARRETO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MIRIA VIANA BATISTA DA SILVA - ES35771

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 2 de fevereiro de 2020, por volta das 04h20min, na Praia Central, nesta Comarca, o denunciado WALMERITO BARRETO MARTINS, com vontade de matar, munido com arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima BRUNO ANDRADE DE LIMA, causando-lhe as lesões descritas no boletim de atendimento de urgência de fis. 15/17.

Assim agindo, o denunciado iniciou a execução de crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que, após desferir disparo certeiro em região vital no corpo da vítima, na certeza de que havia ceifado a vida dela, pôs-se em fuga. Contudo, a vítima foi socorrida por terceiros que a levaram para o hospital, fato este que impediu sua morte.

Infere-se dos autos que os crimes foram praticados por motivo fútil, por causa de urna pequena desavença anterior entre o denunciado WALMERITO BARRETO MARTINS e a vítima BRUNO ANDRADE DE LIMA.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada, passo a apreciar a matéria impugnada.

A defesa, em síntese, pugna pela reforma da dosimetria
.

Com a devida vênia, considero que o pleito não merece ser acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante agiu de maneira premeditada, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Quanto às circunstâncias, ressaltou-se que o crime foi praticado em local de grande circulação, conhecido como Praia Central, colocando em risco as demais pessoas que ali transitavam, fato que também justifica o incremento da reprimenda-base.

Em relação ao desvalor das consequências do crime, as provas são claras em demonstrar que são graves, uma vez que a documentação de fls. 18/20 indica que a vítima ficou com projétil de arma de fogo alojado no corpo, bem como a irmã da vítima teve que realizar acompanhamento psicológico em razão dos fatos.

A defesa pugna pelo reconhecimento do vetor do comportamento da vítima. Contudo, não restou evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, devendo tal circunstância ser considerada neutra, conforma acertadamente indicou o juiz de primeiro grau.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que o acusado confessou fatos totalmente diversos dos narrados na inicial acusatória, sustentando a tese de que “atirou para cima e na direção da praia”, conforme depoimento prestado em juízo.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, reconheceu-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

A defesa, ainda, requer a exasperação da fração de redução da pena do réu, pleito que não merece prosperar, uma vez que, conforme acertadamente indicou o magistrado, o “iter criminis” percorrido pelo acusado foi extenso, tendo o apelante perseguido a vítima e efetuado dois disparos, restando um projétil alojado na região dorsal da vítima.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)